Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710338-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALCIDES ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Distribuída a apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A, as partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação (ID 13517266). Brevemente relatados, decido. Consoante dispõem os artigos 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição entre as partes. Observe-se que o feito já foi sentenciado e que o recurso de apelação estava pronto para ser apreciado pelo órgão colegiado. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Com efeito, note-se que a petição de acordo (ID 13517266) encontra-se subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes especiais expressos para transigir (ID 10945087 e ID 10945118). De outra banda, versa a presente controvérsia sobre direitos patrimoniais de caráter privado. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre os litigantes, a fim de que surta os efeitos legais. Considerando que as partes renunciam ao direito de recorrer, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator